Tribunal: TJDFT
Processo: 0706101-13.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO. SEGURO DE VIDA. PROPOSTA. RECUSA. TEMPESTIVA. RESCISÃO UNILATERAL. MULTA CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DEVIDA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. DIREITOS DA PERSONALIDADE. VIOLAÇÃO. AUSENTE. DIREITOS PATRIMONIAIS DISPONÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recusada tempestivamente pela seguradora a proposta de contratação de seguro, não há a formação da relação contratual, e consequentemente, não há que se falar em rescisão unilateral ou em multa contratual, mas tão somente na restituição dos valores antecipadamente pagos a título de prêmio.
2. No caso, inexiste violação de direito da personalidade, uma vez que se trata de relação jurídica contratual que tem por objeto exclusivamente direitos patrimoniais disponíveis, de forma que não se verifica qualquer lesão apta a configurar dano moral indenizável. Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.